Tribunal: TJSP
Processo: 2232971-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento provisório de sentença - Fixação de multa diária de R$1.000,00 no caso do recorrente não apresentar documentação necessária à elaboração dos cálculos de liquidação, no prazo de quinze dias – Recorrente que, após o processamento do agravo, peticiona nos autos de origem, requerendo a juntada dos documentos requeridos em juízo - Ato incompatível com a

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento provisório de sentença - Fixação de multa diária de R$1.000,00 no caso do recorrente não apresentar documentação necessária à elaboração dos cálculos de liquidação, no prazo de quinze dias – Recorrente que, após o processamento do agravo, peticiona nos autos de origem, requerendo a juntada dos documentos requeridos em juízo - Ato incompatível com a vontade de recorrer – Aplicação do parágrafo único do art. 1.000 do CPC - Agravo não conhecido.